Tribunal: TJSP
Processo: 1019295-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2015-09-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Correção Monetária – Pretensão de incidência da Lei no 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Sentença de rejeição confirmada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000650018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1019295-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO LEMBO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de setembro de 2015.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019295-56.2014.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1019295-56.2014.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelante:
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
Apelados:
FRANCISCO LEMBO NETO
VOTO No 19.763.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - Correção
Monetária Pretensão de incidência da Lei no 11.960, que alterou
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 Inadmissibilidade Declaração de
inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 Sentença
de rejeição confirmada Recurso a que se nega provimento.
Embargos à execução opostos sob alegação de excesso de
execução.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorre o Município de São Paulo, pela reforma da sentença;
recurso recebido e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Trata-se de execução de título judicial que condenou o
Município de São Paulo à reintegração do autor ao cargo que ocupava de
médico, além da restituição dos vencimentos de que foi privado durante o período
de afastamento.
Sustenta a embargante que deve ser observada a Lei
11.960/09, no que concerne à correção monetária.
1 Sentença, fls. 119/120.
2 Recurso de Apelação, fls. 123/126; recebimento, fl. 127; contrarrazões, fl. 130/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019295-56.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Executa-se acórdão de 09/02/2011,3 que acolheu o recurso do
autor para julgar procedente a ação, cuja condenação excluiu incidência da Lei
11.960/09, nos seguintes termos:
“Recurso de apelação provido para julgamento de procedência da
ação: a) declara-se nulo o ato administrativo de demissão do autor; b) determina-se sua
reintegração ao cargo que ocupava, com todos os direitos decorrentes, como se não
houvesse sido demitido, para todos os fins legais; c) condena-se a ré no pagamento dos
vencimentos e vantagens vencidos desde a época da demissão, corrigidos mês a mês; juros
de mora de 6% (seis p/cento) ao ano desde a citação (07/05/07), conforme art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 (MP 2.180-35, de 2001), sem incidência da Lei no 11.960, de 29/06/09,
inaplicável aos processos distribuídos antes de sua vigência; d) reembolso de custas,
despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez p/cento) do
montante da condenação”.
O STJ, em recursos repetitivos, firmou orientação no sentido
de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve ser aplicada a partir
de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min. Benedito Gonçalves),
quando a Fazenda sofre condenação, independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento
das ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da
Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
Cumpre-se, portanto, a coisa julgada, a decisão de
inconstitucionalidade do STF e a orientação da jurisprudência. Tollitur quaestio.
3 Voto 6703 (Acórdão 0162757-63.2008.8.26.0000)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019295-56.2014.8.26.0053 -Voto no
4
É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR